Tribunal: TJMT
Processo: 1024104-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024104-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSPORTE ESCOLAR. COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.019, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em ação que discute a omissão do ente municipal quanto à prestação adequada de serviços públicos essenciais — infraestrutura urbana e transporte escolar — à Comunidade Jabuti, área em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com base no art. 1.019, I, do CPC, em face de decisão que determinou a elaboração de projeto de infraestrutura e a adequação do transporte escolar por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil reparação ou de difícil reversão (CPC, art. 1.019, I).

4.

A probabilidade do direito não se evidencia nas razões recursais, pois os elementos dos autos demonstram precariedade na infraestrutura urbana e deficiência no transporte escolar da Comunidade Jabuti, afetando diretamente direitos fundamentais à educação, à moradia digna e à mobilidade.

5.

A titularidade dominial da área pela União e as limitações orçamentárias do Município não afastam o seu dever constitucional de prover serviços públicos mínimos à população, conforme entendimento firmado pelo STF (ARE 745.745/MG, Rel. Min. Celso de Mello).

6.

Não há periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão da decisão agravada, visto que a determinação judicial — elaboração de projeto e adequação de transporte — não acarreta risco imediato de dano grave ao ente público, sendo os impactos financeiros passíveis de análise no processo originário.

7.

Inexistindo pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC — probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação — impede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

2.

O dever do Município de prestar serviços públicos essenciais não se elide por limitações orçamentárias ou por questões dominiais envolvendo área em que reside população vulnerável.

3.

Determinações judiciais voltadas à elaboração de projetos e à melhoria de infraestrutura e transporte escolar não configuram, por si só, risco de dano irreversível ao ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I; CF/1988, arts. 6o, 23, II e X, e 30, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 745.745/MG, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001088-69.2025.8.11.0011, originária da 2a Vara de Mirassol D’Oeste.

Na origem, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação visando compelir o Município à apresentação de projeto de implantação de obras de infraestrutura básica e à oferta de transporte escolar adequado na Comunidade Jabuti.

A tutela de urgência foi deferida, fixando-se prazo para cumprimento e multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva por ausência de domínio sobre a área (registrada em nome da União), a inexistência de omissão na prestação do transporte escolar, a impossibilidade material, técnica e orçamentária de cumprimento da obrigação, e a desproporcionalidade da multa imposta.

A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, especialmente a urgência qualificada, além de reconhecer omissão estatal quanto à efetivação de direitos fundamentais da população local.

Contra essa decisão, o Município de Mirassol D’Oeste interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos anteriormente expostos.

A agravada apresentou contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada e defendendo a responsabilidade do poder público na efetivação dos direitos sociais fundamentais assegurados à comunidade atingida.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O Agravo Interno não comporta provimento.

Consoante bem destacado na decisão monocrática,
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento, previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
a probabilidade do direito invocado não se evidencia
das razões recursais, visto que os elementos constantes dos autos indicam
a precariedade das condições de infraestrutura e a insuficiência do transporte escolar
na Comunidade Jabuti, o que atinge diretamente direitos fundamentais à educação, à moradia digna e à mobilidade da população local.

A alegação de que a área encontra-se registrada em nome da União, assim como a existência de restrições orçamentárias,
não afastam o dever constitucional do Município de fiscalizar e prover o mínimo de serviços públicos essenciais
, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (
ARE 745.745/MG
, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais,
não se verifica a presença do periculum in mora inverso
apto a justificar a suspensão da decisão agravada, pois a determinação judicial — elaboração de projeto de infraestrutura e adequação do transporte escolar —
não implica risco imediato de dano grave ou de difícil reparação ao ente municipal
, podendo eventuais impactos financeiros ou técnicos serem analisados no curso do processo originário.

Assim,
ausentes os pressupostos para modificação da decisão singular
, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que se encontram em consonância com a legislação processual e com o entendimento consolidado acerca da matéria.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025